Tribunal: TJMT
Processo: 1032023-95.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032023-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS (APELADO), VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 067.824.491-02 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO COSTA LIMA - CPF: 034.259.461-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GABRIEL NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISELMA NUNES SILVA - CPF: 015.942.591-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
.
ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO NA OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA
.
NULIDADE RECONHECIDA
.
ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO

DES
PROVIDO.

D
evem ser consideradas nulas e imprestáveis as declarações prestadas
informalmente pel
o
apelad
o
aos policiais militares pois el
e

teria sido submetid
o

à
tortura, cujo depoimento inquisitivo serviu de base para as declarações dos
agentes públicos
que participaram da operação
;
bem como o oferecimento da
denúncia
p
elo Ministério Público
.
Por conseguinte, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância

j
usti
fique
sua

condenação
, razão pela qual imperiosa a absolvição,
com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

Desp
rovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1032023-95.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
que absolveu
Vinicius Barbosa
d
os Santos

d
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
capu
t
, da Lei n. 11.343/06)
.

O
Ministério Público
, nas razões
que se encontram
no ID
163967738
,
requer a condenação de
Vinicius Barbosa dos Santos
, pela prática do crime
de tráfico de drogas, por entender que estão
configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva.

Nas contrarrazões encontra
diças
no ID
163967746
,
o
apelad
o
postula
o desprovimento do recurso
ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
168463155
,
manifestou-se “
pelo
improvimento
do recurso interposto

pelo órgão ministerial
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se

da
exordial acusatória
(
ID
163967655
)

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo
(IP nº 1032023-952020.8.11.0002, 3º Vara Criminal)
, que no dia 19 de outubro de 2020, por volta das

20h45min, na
Rua Apolonio Ezequiel da Silva, s/nº, bairro Capela do
Piçarrão
, em

Várzea Grande/MT
, o denunciado
VINÍCIUS BARBOSA DOS SANTOS
trazia

consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares durante

rondas pelo bairro Capela do
Piçarrão
, procederam a abordagem o denunciado e

durante revista pessoal localizaram em poder dele
06 porções de maconha
. O

denunciado, ainda, tentou empreender fuga, todavia sem êxito.

3) Em continuação à diligência, deslocaram-se até a residência do

denunciado e em busca localizaram no imóvel
36 porções de maconha, 1 tablete da

mesma substância, 1 balança de precisão e 1 rolo de papel filme,
tudo a evidenciar

a destinação mercantil. Durante entrevista informal, Vinícius teria confessado a

comercialização da droga junto com o cunhado dele. A identificação do cunhado de

Vinícius restou-se infrutífera.

4) Diante disso, o denunciado
VINÍCIUS BARBOSA DOS SANTOS

foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, reservou-se em permanecer

em silêncio.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de

Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70441-01,

o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para

presença da
“MACONHA”
pesando 180,29 g (cento e oitenta gramas e vinte e nove

centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso

denuncia
VINÍCIUS BARBOSA DOS SANTOS
, como incurso nas penas do artigo

33,
caput
, da Lei 11.343/06
e requer que recebida e autuada esta, citando-se o

denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora

para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento

procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.

Destaques
no original

Como pode
se ver

no édito condenatório
,ojuízo de primeiro grau
absolveu
o
apelad
o

por entender que
, a despeito de estar comprovada
a materialidade
delitiva,
a autoria do crime de tráfico de drogas

não ficou comprovada
.

Com efeito
,
é forçoso reconhecer que o magistrado

agiu com acerto, porquanto
da análise
destes autos
,
ficaram
sé
rias dúvidas acerca
d
a
prática do comércio malsão por parte de Vinicius
,

havendo, também,
elementos
de convicção
indic
adores

da
possível truculência na abordagem

policial
d
o
apelad
o
,
que macul
am
e colo
cam
em dúvida a espontaneidade e validade do suposto apontamento da autoria delitiva em
relação
à sua pessoa
, cujos fatos
tiveram
como base as declarações dos
policiais
militares
condutores do flagrante
.

A propósito, e
is, no ponto que interessa,
a manifestação do
juízo singular
que
reconheceu
a
ilegitimidade das apreensões

realizadas, considerando os excessos praticados pelos policiais
:

[...]
No tocante à apreensão da droga com o acusado, é realmente plausível

que esta tenha ocorrido. Todavia,
a utilização de possíveis expedientes

espúrios pelos agentes do Estado acabaram
por minar a credibilidade de

todo o trabalho realizado, já que restou altamente plausível a ocorrência

de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade

de todo o ato administrativo em questão.

O acusado, em juízo (mídia), disse que na tentativa de fuga caiu e nesse

momento foi submetido a agressões indevidas consistentes em “bicudas” e, após, foi levado para um matagal onde deram continuidade às

agressões com
sacoladas
e coronhadas na cabeça.

A versão do acusado, isoladamente, realmente não teria o condão de

desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que,

como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente

feito, além da fala do acusado, veio a corroboração pelo laudo pericial

de lesão corporal realizado no dia 20 de outubro de 2020 (um dia após o

fato – ID. 59545609), igualmente ato administrativo que goza de

presunção de legitimidade, que aponta ter o réu efetivamente sofrido

agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento

contundente.

E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele

narradas.

[...]

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei,

conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos

policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de

legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo

demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de lesões no réu, sendo

plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como

meio para obtenção de prova.

Lamentavelmente este juízo observa a extrema plausibilidade da

ocorrência de violência policial desnecessária, fato este que macula a

honrosa farda que representa a respeitabilíssima instituição que é a

Polícia Militar de nosso Estado, da qual a imensa maioria dos cidadãos

mato-grossenses, inclusive este magistrado, tem imenso orgulho.

Assim, demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por

parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade

da daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu

enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não
haver

elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal. [...]
(ID
163967728
)

Desse modo,

vê-se
destes
autos que
a integridade física
d
o
apelad
o
foi
violada
no ato da abordagem
tornando nula
, como dito, a
malfadada operação policial
e,
por conseguinte, as provas dela derivadas
.

Nesse contexto,
v
erifica-se
o

juízo de primeiro grau
, de forma escorreita,
justificou a existência de fundadas dúvidas
acerca da propriedade do entorpecente apreendido, po
is
o
apelad
o
, quando interrogad
o
, afirmou que os policiais
militares

o
agrediram para
que os levassem até sua casa, onde a droga apreendida – destinada ao seu uso – estava armazenada
. Contou, também,

que os
agentes públicos

o levaram
para um matagal próximo ao cemitério onde foi agredido com

sacoladas
e coronhadas na cabeça
.

A
despeito da presunção de veracidade do
s
depoimento
s
dos policiais militares, que negaram a prática de atos de violência, a
narrativa
do apelado

foi confirmada
pelo laudo pericial

de lesão corporal realizado no dia 20 de outubro de 2020 (um dia após o

fato – ID
163967213
,
p. 41
-
43
), ato administrativo que
, igualmente,
goza de

presunção de
veracidade
, que aponta
que
Vinicius
,
efetivamente
,
sofr
eu
agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento

contundente
,
conforme se infere desta parte do aludido documento:

[...]
III - HISTÓRICO: Periciando sob custódia das autoridades

policiais. Refere ter sido detido ontem e informa agressão por policiais

com socos e pauladas.

IV - DESCRIÇÃO: Ao exame da superfície

corporal observa-se:

1 - Equimoses arroxeadas assim localizadas:

Frontal, masseterina,
carotidiana
,
mastoidiana
e
deltoidiana
à direita;

frontal, escapular, dorsal, terço inferior do braço, cotovelo, terço

superior, médio e inferior do antebraço à esquerda;
espondiliana
.

2 -

Escoriações avermelhadas assim localizadas:
Deltoidiana
, punho e

cotovelo à direita; rotuliana e punho à esquerda.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões descritas são recentes e foram produzidas por ação

contundente.

VI - CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame

concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de

Vinicius Barbosa Dos Santos apresenta vestígios de lesão corporal de

caráter contuso.

VII - RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) -

Sim. 02) - Instrumento contundente...
[...]

Em um primeiro momento poderia se dizer que as declarações
dos policiais
militares

no sentido de que
o apelado se encontrava em atitude suspeita e, ao ser abordado, tentou empreender fuga e caiu ao solo, oportunidade em que localizaram como ele seis porções de maconha
, razão pela qual foi realizada busca em sua residência, local em que encontraram mais drogas, balança e plástico filme
,

seriam
circunstâncias
aptas para
embasar a
condenação
de

Vinicius
.

C
ontudo
, conforme sustentado
pelo sentenciante
, diante das
contradições
encontradiças
na atuação e nos
depoimentos
dos
agentes públicos
, deve ser reconhecida a
existência de dúvida razoável apta a
ensejar

sua
absolvição.

Assim, tem-se
que as declarações dos policiais militares
no sentido de que
o
apelad
o

confessou informalmente que
o entorpecente apreendido era destinado ao comércio
, se

encontra maculada pelas agressões
, em tese, sofridas
por el
e
e
pelo
medo que
deve ter
vivenci
ado
no período em que
ficou sozinh
o
com os
agentes públicos
fortemente armados e
que
apenas
queriam achar um
“
culpado
”
para ser responsabilizado pela droga localizada
.

C
onquanto seja difícil a prova
da prá
tica dessa arbitrariedade, o certo é que a versão
narrada pelo sentenciante

se
mostra no mínimo plausível tendo em vista o fato de que os policiais militares ouvidos em juízo, não soube
ram
precisar e esclarecer o motivo
da realização das
diligência
s
.

Destarte,
não obstante a
apreensão da
droga, bem
assim
considerando a
possibilidade de
o
apelad
o
estar envolvid
o
com o
comércio malsão
, é imperioso
reconhecer a nulidade
das provas obtidas mediante emprego de violência
,
e, por
consequência
,
manter
sua
absolvição
pelo crime de tráfico de drogas
.

Além do mais, impõe-se ressaltar que,
no caso destes autos,
não há qualquer referência
à
investigação preliminar, ou menção a
outras
situações que poderiam caracteriz
ar a justa causa para a
abordagem do
apelado
, tais como campanas no local
ou
monitoramento
.

Por conta disso,
não
há que se falar na comprovação da autoria delitiva

a
ensejar a condenação

d
o
apelad
o
,
estando escorreita a
sua
absolvição do delito
de tráfico de drogas,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter
ele
concorrido para a
s
referida
s
infra
ções
pena
is
,
com fulcro no art. 386, II e V,
do referido
Codex
.

Posto isso
,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,
mantendo
inalterada
a sentença que
absolve
u
Vinícius Barbosa
d
os Santos

da acusação
da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter
el
e
concorrido para a
s
infraç
ões
pen
ais
, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023